Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-80.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012252-80.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES MARQUES - CPF: 027.230.531-64 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM INTERSTÍCIO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF E À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pagamento de Indenização (FGTS), ajuizada por servidor contratado temporariamente para o Hospital Regional de Cáceres/MT, reconhecendo a nulidade dos contratos sucessivos firmados de abril de 2022 a setembro de 2024 por violação à Lei Complementar Estadual nº 600/2017, e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS no período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso são válidos à luz da legislação aplicável; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos vínculos, é devido o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado, fora dos casos excepcionais previstos em lei e sem observância ao interstício mínimo legal entre contratos, viola o art. 37, IX, da CF e o art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017.

A sucessividade contratual constatada nos autos revela desvio de finalidade e burla à exigência constitucional do concurso público, desconfigurando a natureza temporária do vínculo.

A aprovação em processos seletivos distintos não convalida a nulidade se ausente a observância dos requisitos legais de excepcionalidade e do prazo de 12 meses entre as contratações.

Nos termos do Tema 916 da Repercussão Geral do STF, o contratado irregularmente tem direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros moratórios de acordo com o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva, sem observância do interstício mínimo de 12 meses previsto no art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, é nula por violar o art. 37, IX, da Constituição Federal.

O contratado irregularmente tem direito ao depósito de FGTS referente ao período efetivamente trabalhado, nos termos do Tema 916 do STF.

A realização de novos processos seletivos não elide a nulidade do vínculo quando ausentes a necessidade temporária e a excepcionalidade legalmente exigidas.

R E L A T Ó R I O

VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 283238353/283238354), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pagamento de Indenização (FGTS) nº 1012252-80.2024.8.11.0006, ajuizada por
VICTOR HUGO RODRIGUES MARQUES
.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283238356), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, reitera os argumentos da contestação, defendendo a validade dos contratos temporários com base na LC nº 600/17 e no Tema 612 do STF.

Argumenta que os prazos legais foram obedecidos e que a necessidade temporária e o interesse público excepcional estavam presentes.

Acrescenta a tese de que a parte autora foi contratada mediante aprovação em processos seletivos distintos para cada período, o que afastaria a alegação de burla ao concurso público e a continuidade do vínculo.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 283238358), pugnando pela manutenção integral da sentença, rebatendo as teses recursais e reforçando a nulidade dos contratos pelas sucessivas renovações e o consequente direito ao FGTS, conforme Tema 916 do STF.

Requereu a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O recurso foi recebido no Juízo
a quo
apenas no efeito devolutivo (ID 283238359/283238360).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

II.
DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, c/c o Enunciado nº 102 do FONAJE ("O relator,
nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias") e Súmula 568 do STJ, porquanto a matéria discutida encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

II.1. Da Admissibilidade e do Efeito Suspensivo

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao pedido de
efeito suspensivo
, formulado pelo Recorrente, este não merece acolhida.

A regra geral no sistema dos Juizados Especiais, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, é que o recurso inominado seja recebido apenas no efeito devolutivo.

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se vislumbra no caso concreto.

A condenação ao pagamento de verbas de natureza alimentar, como o FGTS, devida pela Fazenda Pública, submete-se ao regime de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme o caso, o que afasta o perigo de dano irreparável decorrente do cumprimento imediato da sentença.

Ademais, os argumentos de mérito do Recorrente, como se verá, não possuem plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Indefiro
,
pois, o pedido de efeito suspensivo.

II.2. Do Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a validade dos contratos temporários sucessivos firmados entre o Recorrido e o Estado de Mato Grosso
e, em caso de nulidade, o direito do servidor contratado ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O Recorrente sustenta a validade dos contratos, alegando observância à Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e aos requisitos do Tema 612 do STF (RE 658.026), além de argumentar que a aprovação em processos seletivos distintos afastaria a nulidade.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra para investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público.

O inciso IX do mesmo artigo prevê uma exceção, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos definidos em lei específica de cada ente federativo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 600/2017. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, embora a contratação inicial do Recorrido pudesse encontrar amparo no artigo 2º, inciso I, da referida lei ("assistência a emergências em saúde pública"), as sucessivas renovações contratuais ocorreram em flagrante violação ao disposto no artigo 18, inciso III, da mesma Lei Complementar:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
*[...] *
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente os extratos dos Diários Oficiais (ID 283237548) e as Fichas Financeiras (ID 283237545), verifica-se que o Recorrido manteve vínculos contratuais sucessivos com o Estado, sem a observância do interstício mínimo de 12 (doze) meses entre o término de um contrato e o início do subsequente.

Constata-se a existência de contrato vigente de 01/04/2022 a 31/03/2023 (CONTRATO/SES/02640/2022), seguido por novo contrato a partir de 21/03/2023 até 31/03/2024 (CONTRATO/SES/02434/2023), e posteriormente outro contrato a partir de 01/04/2024 até 31/03/2025 (CONTRATO/SES/02618/2024).

Essa sequência ininterrupta ou com intervalo ínfimo demonstra claramente a inobservância do artigo 18, inciso III, da LC 600/2017, pois a hipótese do artigo 2º, inciso I (emergência em saúde pública),
não

está elencada entre as exceções que permitiriam a recontratação antes do prazo de 12 meses.

Essa sucessividade de contratações, ao arrepio da legislação estadual e em descompasso com a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, desnatura o caráter temporário do vínculo, revelando, na prática, a utilização de mão de obra para suprir necessidades permanentes da Administração Pública por meio de um expediente precário, em clara burla à regra do concurso público.

Tal conduta configura desvio de finalidade e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados sucessivamente, tal como corretamente decidido pelo Juízo
a quo
.

A alegação do Recorrente de que a aprovação do Recorrido em processos seletivos distintos para cada período afastaria a nulidade não prospera.

A propósito, o
processo seletivo simplificado é um requisito formal para a contratação temporária, mas sua realização não convalida vícios materiais que maculam o próprio vínculo, como a ausência de real temporariedade e excepcionalidade, evidenciada pelas renovações sucessivas em desacordo com a lei.

A rigor, a
finalidade da norma constitucional e legal é coibir a perpetuação de vínculos precários para atividades permanentes, e a mera realização de seleções periódicas não é suficiente para afastar a nulidade quando a realidade fática demonstra a continuidade da prestação de serviços de forma indevida.

Uma vez reconhecida a nulidade dos contratos temporários por inobservância das regras constitucionais e legais, a questão se desloca para os efeitos jurídicos dessa nulidade em relação aos direitos do servidor contratado.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320, com repercussão geral reconhecida (Tema 916), firmou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A aplicação do Tema 916 do STF ao caso concreto é direta e inafastável. Reconhecida a nulidade das contratações sucessivas do Recorrido, por desrespeito às normas que regem a contratação temporária (CF, Art. 37, IX, e LC Estadual nº 600/2017, Art. 18, III), subsiste o seu direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado (o que não se discute nos autos) e, expressamente, ao depósito dos valores correspondentes ao FGTS, conforme previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado (observada a prescrição quinquenal corretamente aplicada aos fatos anteriores a 15/10/2019, embora o período reclamado seja posterior), alinhou-se perfeitamente à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, não merecendo qualquer reforma.

A metodologia de cálculo dos juros e correção monetária definida na sentença (IPCA-E e juros da poupança até a EC 113/2021, e SELIC após) também está em conformidade com a orientação do STJ (Tema 905) e a legislação vigente, devendo ser mantida.

Destarte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 102 do FONAJE e a Súmula 568 do STJ,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à declaração de nulidade dos contratos temporários sucessivos e à condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em conformidade com o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

Condeno o Recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025